Tribunal: TJDFT
Processo: 0714901-65.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DE DENÚNCIA. CRIME DO ART. 232 DO ECA E CONTRAVENÇÃO DO ART. 40 DA LCP. JUSTA CAUSA PRESENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo M. P. D. F. T. contra decisão que, com fundamento no art. 395, III, do CPP, rejeita a denúncia quanto ao crime previsto no art. 232 do ECA e à contravenção do art. 40 da LCP, recebendo-a apenas em relação ao art. 21 da LCP e aos arts. 329 e 331 do CP. A Acusação pleiteia o recebimento integral da denúncia, ao argumento de estarem presentes indícios de autoria e prova da materialidade também para os tipos penais rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há justa causa para o recebimento da denúncia pelo crime do art. 232 do ECA, diante da alegada ausência de dolo reconhecida em primeiro grau; (ii) estabelecer se a contravenção do art. 40 da LCP pode ser recebida quando a denúncia também imputa outros delitos, diante da natureza subsidiária da norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de admissibilidade da denúncia exige apenas a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, sendo vedada a análise aprofundada do elemento subjetivo do tipo nesta fase.
4. O crime do art. 232 do ECA não demanda dolo específico, bastando a demonstração de conduta que exponha criança ou adolescente a vexame ou constrangimento.
5. A narrativa da denúncia descreve conduta que, em tese, constrange criança de 4 (quatro) anos em ambiente escolar, o que caracteriza justa causa para persecução penal.
6. A natureza subsidiária da contravenção prevista no art. 40 da LCP não impede seu processamento quando a conduta possui autonomia fática e jurídica em relação a outros delitos imputados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.